Tribunal: TJMT
Processo: 0003393-63.2019.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003393-63.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO INACIO SOUZA - CPF: 970.470.741-04 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA SANTOS SOUZA - CPF: 026.322.441-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU, CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA DO MEIO.
IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA. TEMOR EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA. MEIO EMPREGADO PELO AGENTE MEDIANTE CONDUTA APTA A PRODUZIR RESULTADO ALMEJADO. CRIME CONSUMADO. RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA. D PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se vítima na fase inquisitiva, narra com detalhes a conduta ilícita de que foi alvo, e suas palavras são confirmadas, na íntegra, sob o crivo do contraditório.

2.2
Se o apelante ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima mediante palavras, no contexto doméstico, resta caracterizada a tipicidade do crime de Ameaça (art. 147, do CP), tal como denunciado.

2.3
. Não cabe a absolvição mediante a tese de ineficácia absoluta do meio, se comprovado que o Apelante cometeu o delito em análise, porque perfeitamente possível sua conduta à consumação do ilícito tal como consumado;
in casu,
revela-se tal tese, diametralmente, contrária à tipificação do art. 17 do CP,
in verbis:

“
Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Inácio Souza
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT
, à pena de
5 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, porque praticou o delito de
Ameaça no Contexto de Violência Doméstica
(art. 147 do CP, com as implicações da Lei nº. 11.343./2006) (ID 1712123452).

Em
razões
recursais, a Defesa requereu a
absolvição
por ausência de prova
,
por
atipicidade da conduta
(art. 386, III, CPP), ou, porque se trata, na hipótese, de
crime impossível
por ineficácia do meio

(art. 17, CP) (ID
172123458).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
172123460
)
.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
(ID 177430663), conforme sumário respectivo, a seguir transcrito:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PROVA INCONTESTÁVEL DA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ART. 147 DO CP. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. Destaque original.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, em data e horário não determinados,
Antônio Inácio Souza
ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave, à vítima
Rosângela da Silva Santos Souza,
sua ex-convivente.

Diante desse panorama, ele foi denunciado como incurso nas penas do art. 147 do CP, com as implicações da Lei nº. 11.343./2006.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, porque praticou o delito de Ameaça no Contexto de Violência Doméstica.

A denúncia foi recebida em 28.09.2018 (ID 172123452 – Pág. 50), ao passo que a sentença foi proferida em 06.11.2020 (ID 172123452), razão pela qual não há que se falar em prescrição, nem retroativa, nem superveniente (artigos 107, 109 e 110 do CP).

É o relato do necessário.

A d. defesa pretende a
absolvição
por
falta de prova;

atipicidade da conduta;
ou, porque ocorreu
crime impossível por ineficácia do meio
.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor,
Nélson Hungria
: “
Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”

(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

Vale também salientar os ensinamentos dos doutrinadores
Julio Frabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade
do delito, vem comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
172123452 – Págs. 27/28), Pedido de Medidas Protetivas (
ID
172123452 - Págs. 21/23) e Relatório Final (
ID
172123452 - Págs. 44/45)
, pelos áudios de aplicativo de
WhatsApp
anexos aos autos (ID 172123453) e pelos depoimentos da vítima (
ID
172123452 - Págs. 24/25 e Págs. 29/30).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima,
Rosângela da Silva Santos Souza,

na fase policial, prestou depoimento em 27.12.2018, afirmando que manteve relacionamento com o apelante durante 13 anos e que, por várias vezes, sofreu violência física até o momento em que ela separou do apelante, em 2017, mas, desde então, o apelante a ameaça de morte; que iria queimá-la; a perseguia; dizia que era integrante do
Comando Vermelho
e recebia várias ligações ameaçadoras dele e que no dia 16 de dezembro teve a sua casa queimada enquanto viajava e visou por medidas protetivas de urgência (ID 1721235452 – Págs. 24/25).

No dia 24.04.2019, a vítima, novamente compareceu à Delegacia de Polícia, dizendo que encontrou com o apelante no cartório para assinar os termos da separação, local em que ele se aproximou e confessou como ele queimou a casa dela, mas que a intenção era de matá-la, disse que a perseguia nos locais em que ela frequentava e que ela iria “pagar” por tê-lo “feito sofrer” e que estava “para matar ou morrer” e que iria atear fogo na família da vítima, mostrou uma “marca” do
Comando Vermelho
(uma espécie de cicatriz) para a vítima, a qual começou a chorar por medo.

Alegou que continuou recebendo várias ameaças “pesadas” do apelante , o que a motivou a ir até a Delegacia de Polícia novamente, já que temia por sua vida, além do fato que o apelante não estava obedecendo as medidas protetivas (ID 1721235452 – Págs. 29/30).

Em juízo, a vítima, abalada emocionalmente (pois chorosa), ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva e pormenorizadamente relatou que o apelante a ameaçava dizendo que a mataria e que o apelante era sim integrante do
Comando Vermelho
e que ateou fogo na casa dela, mas ela não estava na residência (ID 172123454).

A seu turno, o apelante, na fase extrajudicial, alegou que disse à vítima que seria integrante do
Comando Vermelho
(mas que não passava de uma mentira) para que ela se sentisse ameaçada para reatar o relacionamento, que disse a ela para não viajar, porque o “pior” aconteceria e que de fato, ameaçava a vítima, mas apenas para que ela retomasse o relacionamento amoroso (ID 172123452 - Págs. 34/35).

No entanto em juízo, o apelante negou a autoria (ID 172123454).

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que as ofendidas estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento da própria vítima, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva. Nesse sentido:

“... 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Ademais, não foge aos olhos a existência de diversos áudios, no sentido que o apelante encaminhava à vítima, ameaçando-a,via aplicativo de
WhatsApp,
áudios estes, fornecidos pela vítima (ID 172123454).

Com efeito, se a intenção do agente é perturbar psicologicamente a vítima e o mal prometido tem a capacidade de cumprir esse objetivo, sendo irrelevante que a ameaça tenha sido preferida quando aquele estava dominado pela ira. A respeito, destaco:

“O fato de a ameaça ter sido proferida em meio a discussão entre réu e vítima não retira a tipicidade da conduta delitiva.” (N.U 0001786- 39.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

Na espécie, percebe-se das declarações da vítima, em juízo, que essa ficara seriamente intimidada ante as ameaças perpetradas pelo apelante, tanto que vislumbrando um potencial risco, buscou ajuda da polícia e depois requereu Medidas Protetivas o que também comprova o seu receio de que o ex-companheiro cumprisse com as ameaças.

E não é só! Há nos autos, diversos áudios de aplicativo der
WhatsApp
enviados pelo apelante, para o celular da vítima, contendo as ameaças narradas por ela nas duas fases da persecução penal.

Aliás, sempre bom lembrar que o crime de ameaça é formal e consuma-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pela vítima ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário, pois, o efetivo temor de concretização.

Por tudo que foi narrado, a meu ver, a conduta praticada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, segundo o qual, comete o crime em questão o agente que ameaça a
lguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Neste contexto, restando devidamente comprovado que o apelante proferiu ameaças à vítima no contexto da violência doméstica
é imperioso que se mantenha a condenação firmada em primeira instância
, razão pela qual afasto as teses de absolvição por
falta de prova
e
atipicidade da conduta,
porquanto comprovada a prática do crime e a tipicidade da conduta.

Isso, porque, a palavra da vítima, coerente e segura, é suficiente para demonstrar a conduta ilícita do apelante, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), sendo desnecessária elaboração de perícia, como alegado pela defesa. A propósito, trago o seguinte escólio de ementa sobre o tema:

“... A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças(STJ, HC nº 372.327/RS). Se o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017). “Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006). “Se as pretensões relativas às penas-bases, [...] regime aberto [...] foram contempladas na sentença, inexiste interesse recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesses pontos” (TJMT, AP N.U 0000416-98.2013.8.11.0011). (N.U 1000147-92.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Quanto ao
crime impossível por ineficácia do meio
é considerado quando há a absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, porquanto se estas são relativas, há tentativa.

Conforme
o art. 17 do CP:
"não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime".

Acerca do assunto,
Guilherme de Souza Nucci,
em Código Penal Comentado, 16ª Ed., Editora
Forense
, 2016, pg. 199 assevera que:
“...
a lei penal exige que o meio utilizado seja totalmente ineficaz, devendo-se avaliar a eficácia no caso concreto, jamais teoricamente
”.
Destaquei.

Como visto, a lei penal exige que, o meio utilizado seja
totalmente ineficaz,
devendo ser avaliada a eficácia no caso concreto,

jamais teoricamente.

Reforçando esse raciocínio, segundo
Rogério Greco
, em Código Penal Comentado, 10ª Ed., 2016, Editora
Impetus
, pg.68, que a eficácia absoluta do meio:
“Diz respeito ao fato que, por mais que o agente quisesse, o resultado jamais se consumaria levando-se em consideração o meio por ele utilizado, a exemplo daquele que dispara em alguém com uma arma sem munição”.

Portanto, a alegação de que o apelante “
não possui nenhuma ligação a Facção Criminosa, pois é pessoa simples que sofre de uma depressão profunda”
,
não
merece acolhimento.

A tipicidade do delito aqui tratado, portanto, está caracterizada no fato de o apelante ter, por diversas vezes, ameaçado a vítima. Desta forma, perfeitamente caracterizado o tipo descrito no art. 147 do Código Penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023